Tribunal: TJBA
Processo: 0019132-84.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019132-84.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Marlita Silva Ferreira e outros (3)

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que exerceu juízo de retratação, conforme o art. 1.030, II, do CPC, diante de decisão anterior que divergiu de entendimento firmado pelo STF (RE 561.836/RN) e por esta Corte (IRDR Tema 06), sobre o limite temporal para percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em URV.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se é cabível a rediscussão da matéria sob a via aclaratória.

III. Razões de decidir

3. O juízo de retratação realizado observou a sistemática do art. 1.030, II, do CPC, e fundamentou-se na divergência entre o acórdão anterior e a tese fixada pelo STF no RE 561.836/RN, além do IRDR Tema 06 do TJBA.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração.
5. A pretensão dos embargantes, na realidade, consiste em rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os embargos de declaração, segundo a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC é cabível quando a decisão recorrida diverge de entendimento firmado em repercussão geral ou em recurso repetitivo. 2. A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, II; Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 27.08.2009; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 12.04.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0019132-84.2007.8.05.0001
,
em que figuram como Embargantes
MARL
I
TA SILVA FERREIRA E OUTROS

e, como Embargado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)